Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-49.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PERÍODO INTEGRAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando ao ente público a matrícula de criança em creche pública próxima à residência, em período parcial ou integral, conforme disponibilidade, às custas do Distrito Federal, na ausência de vaga.
2. A parte autora pleiteia a matrícula exclusivamente em período integral e a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
3. O requerido requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado está obrigado a garantir matrícula em creche pública em período integral, próxima à residência da criança; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por apreciação equitativa.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal, em seus arts. 205, 208, IV e 227, assegura o direito à educação infantil como dever do Estado, com eficácia plena e aplicabilidade imediata.
6. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) reforçam esse dever, estabelecendo o atendimento em creche como direito público subjetivo.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 548 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de exigência judicial individual da oferta de educação infantil, inclusive em creche.
8. A matrícula em período parcial não garante a efetividade do direito à educação, comprometendo o desenvolvimento da criança e a subsistência familiar da responsável.
9. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar direitos fundamentais.
10. A jurisprudência do STF (Tema 1.002) estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta atua contra ente público que integra.
11. O valor da causa é irrisório, sendo cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
12. A quantia de R$ 500,00 mostra-se proporcional ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, considerando a tramitação eletrônica e a baixa complexidade da demanda.
IV – DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da parte autora provido para determinar matrícula em período integral e fixar honorários sucumbenciais em R$ 500,00, a serem destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: "1. O Estado tem o dever de assegurar matrícula em creche pública próxima à residência da criança, em período integral, como direito público subjetivo. 2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por apreciação equitativa, mesmo quando atua contra ente público que integra."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: arts. 205, 208, IV, 227.
ECA: arts. 53, V; 54, IV.
LDB: arts. 4o, X; 29; 31, III.
CPC: art. 85, § 8o.
Lei Complementar Distrital 744/2007.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1008166/SC (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso
TJDFT, Acórdão 2053409, 0701255-67.2025.8.07.0013, Rel. Des. Alfeu Machado
TJDFT, Acórdão 2044482, 0702625-81.2025.8.07.0013, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa
TJDFT, Acórdão 1806646, 07058057620238070013, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela